Tribunal: TJDFT
Processo: 0719001-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719001-92.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA MARCIA NOGUEIRA DE FARIA EMBARGANTE: ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA. EMBARGADO: ODONTO EMPRESAS CONVENIOS DENTARIOS LTDA. EMBARGADO: ANTONIA MARCIA NOGUEIRA DE FARIA DESPACHO Intimem-se Antônia Márcia Nogueira de Faria e Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator